Tribunal: CARF
Processo: 10983.917658/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.917658/2016-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.745 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Embargante
BRF S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO.
A reversão das glosas dos créditos com despesas de paletes se estende aos
serviços de conserto de pallets e repaletização pelos mesmos critérios de
essencialidade e relevância.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO ERRO MATERIAL. A reversão
das glosas do crédito com despesas de materiais de laboratório se estende aos
materiais sanitários, que também constou na parte dispositiva do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reverter as glosas
sobre os serviços de repaletização, bem como para sanar o erro material no dispositivo do voto,
fazendo constar a expressão “IV.1.k – Custos com instrumentos - Reverter a glosa, desde que
utilizados em etapas de produção ou laboratório e sanitário (higienização da unidade produtiva)”.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o(a) conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.917658/2016-65
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917658/2016-65

Relatório
Aproveito-me do relatório elaborado pelo Presidente por ocasião do exame de
admissibilidade:
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no 3201-005.721, de 25 de setembro de 2019, integrado pelo Acórdão de
Embargos no 3201-008.665, de 22 de junho de 2021, assim ementados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se
trata de matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade.
NULIDADE. Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram
nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. COMPROVAÇÃO DA
CORRETA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Cabe
ao contribuinte, quando intimado para tanto, levar ao conhecimento da
fiscalização todas as características das mercadorias e insumos utilizados na
produção de produtos os quais entenda que sejam sujeitos à alíquota zero devido
à sua classificação na NCM.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. O
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
PALETES. ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO. No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico
de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto
sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de
produção. A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se
preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais
especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a
preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus
produtos destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas
condições ao destino final; ii) seu integral consumo no processo produtivo,
protegendo o produto, sendo descartados pelo adquirente e não mais retornando
para o estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. DIREITO AO
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917658/2016-65

CRÉDITO. Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços
aplicados na atividade de transporte de carga e resíduos, passíveis de serem
enquadrados como custos de produção.
PIS/COFINS. FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. Os serviços
de movimentação interna de matéria-prima durante o processo produtivo da
agroindústria geram direito ao crédito.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. DIREITO A
CRÉDITO. Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, há possibilidade de creditamento na modalidade
aquisição de insumos e na modalidade frete na operação de venda, em relação
aos dispêndios com serviços de transporte suportados pela pessoa jurídica no
deslocamento de produtos acabados ou em elaboração entre os seus diferentes
estabelecimentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO. É vedada a apropriação de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens e serviços adquiridos em
operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com alíquota zero ou
com suspensão dessa contribuição, independentemente da destinação dada aos
bens ou serviços adquiridos. É vedada a apropriação de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep em relação a bens e serviços adquiridos em operações
beneficiadas com isenção e posteriormente: a) revendidos; ou b) utilizados como
insumo na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que sejam
vendidos ou prestados em operações não sujeitas ao pagamento dessa
contribuição.
BENS PARA REVENDA. DIREITO AO CRÉDITO. Os incisos I dos artigos 3°
das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 admitem créditos sobre bens adquiridos para
revenda, exceto os tributados à alíquota zero. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.
VENDAS COM SUSPENSÃO. OBRIGATORIEDADE. A suspensão da
incidência das contribuições, nos casos previstos no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a agroindústria com
finalidade de industrialização. Desde 4 de abril de 2006 é obrigatória a suspensão
de incidência de COFINS quando ocorridas as condições previstas no art. 4o da
IN SRF no 660, de 2006. ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012 NOMENCLATURA COMUM
DO MERCOSUL. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS. As Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias - NESH estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura
abrangida pelo SH, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se
realize a correta classificação de mercadoria. CLASSIFICAÇÃO DE
MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS. ORDEM DE
APLICAÇÃO. A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado - RGI-SH prevê que se determina a classificação de produtos na
NCM de acordo com os textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo,
e, quando for o caso, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, de acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5. CARNE.
CLASSIFICAÇÃO. Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das
mercadorias segundo a NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in
natura”, sendo que toda a carne temperada, exceto se apenas com sal, deve ser
classificada no Capítulo 16. BOLSA TÉRMICA. CLASSIFICAÇÃO. A “bolsa
térmica” reutilizável que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos
produtos, não consistindo de uma embalagem do tipo normalmente utilizado com
as mercadorias que acondiciona, deve ser classificada na posição 42.02 que
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917658/2016-65

compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos semelhantes,
confeccionadas de folhas de plástico. MASSA PARA PÃO DE QUEIJO.
CLASSIFICAÇÃO. A massa para “pão de queijo” deve ser classificada na
posição 1901.2000. TORTAS. CLASSIFICAÇÃO. A classificação mais
adequada para “torta” é na posição 19.05, conforme item 10 da NESH da
posição. SANDUÍCHES PRONTOS. CLASSIFICAÇÃO. A classificação mais
adequada para “sanduíche pronto” é a 16.02, conforme Regra 3, item X, exemplo
1. COXINHA DE FRANGO. CLASSIFICAÇÃO. A classificação mais
adequada para “coxinha de frango” é a posição 16.02, conforme Nota “a” do
Capítulo 19, Nota 2 do Capítulo 16 e os textos da posição 16.02 e da subposição
1602.32, considerando a RGI-HI no 6
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reverter a glosa sobre: a) despesas com fretes (apenas das
despesas de frete nos serviços de transporte de EPI, material de laboratório,
material de limpeza de unidade produtiva, intermediários e movimentação
interna de produtos em elaboração e acabados e na aquisição de ativo
imobilizado com direito ao crédito); b) aquisição de Pallets; c) os custos com
Operações de Movimentação, Serviços de Carga e Descarga, Operador
Logístico; d) os custos com Peças e Serviços para Manutenção de Máquinas e
Equipamentos (em relação a peças e serviços de bens alocados nas unidades
produtivas); e) os custos com Manutenção de Edificações, que deverão ser
apropriados de acordo com a respectiva taxa de depreciação (aplicados na
atividade da empresa); f) os custos com Lubrificantes e Graxas; g) os custos com
embalagens, h) os custos com Materiais de Laboratório e Sanitário (higienização
da unidade produtiva); i) os custos com EPIs e Indumentárias, e, finalmente, j) os
custos com instrumentos.
Acórdão de Embargos no: 3201-008.665:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2012 a 31/12/2012 EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIDOS Sendo
inequívoco o erro material de acordão que menciona recurso estranho aos autos
cabe o acolhimento dos embargos opostos pelo conselheiro, com base no art. 66
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, para excluir tal erro.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados para retirar do dispositivo e da conclusão a expressão “em
negar provimento ao Recurso de Ofício”, bem como excluir do voto o tópico que
trata de Recurso de Ofício, e também o Acórdão que se encontra às folhas 2.158
a 2.194, visto que são inequivocamente estranhos aos autos.
Em face do Acórdão no 3201-005.721, fls.2028/2064 deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário:
a) A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, com seguimento
parcial, conforme despacho de fls. 2.271/ 2.271, o qual ensejou Agravo do procurador,
com rejeição total, conforme despacho de fls. 2315/ 2321, bem como teve ciência do
referido despacho de agravo, fl. 2323;
b) Foram interpostos Embargos de Conselheiro, os quais ensejaram o Acórdão de
Embargos no: 3201-008.665, fls. 2274/ 2277;
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917658/2016-65

c) Ciente do Acórdão de Embargos, a Procuradoria da Fazenda Nacional reitera os
termos do Recurso Especial de fls. 2195/2249;
d) O contribuinte interpôs Embargos de Declaração e contrarrazões, fls. 2340/2361, ao
recurso especial do Procurador.
Da tempestividade do recurso
A interessada foi cientificada do Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário
Recurso Especial da Procuradoria Despacho de Admissibilidade de Embargos de
Conselheiro Despacho de Agravo da Procuradoria em 21/12/2022, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem fl. 2.328, interpôs tempestivamente em 22/12/2022,
Embargos de Declaração, conforme Termo de Solicitação de Juntada, de fl. 2.330, nos
termos da disposição regimental do § 1o do artigo 65, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores.
Das alegações da embargante
Os aclaratórios apresentados pela embargante suscitam os vícios de omissão e
contradição, nos seguintes termos, nos quais apenas foram admitidos os itens 1.2 e
2.2. (grifos meus)
1.1. DA OMISSÃO QUANTO À DIVERGÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO QUE
REFLETIU NA GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE FRETES;
O acórdão deu provimento ao recurso da Embargante para “reverter as glosas dos
serviços de frete, ainda que esteja relacionada toda atividade produtiva da Recorrente,
inclusive à aquisição EPI’s, materiais de limpeza e material de laboratório” (fls. 2175).
Contudo, além dos serviços de frete terem sido glosados por supostamente não se
enquadrarem no conceito de insumos – ponto que foi corretamente apreciado pelo
acórdão, também foram glosados créditos sobre fretes em razão de supostas
divergências apuradas entre as informações das NFs emitidas e os valores declarados na
EFD-Contribuições do período. (...)
Contudo, o acórdão embargado foi omisso em relação à improcedência das glosas dos
créditos de PIS e COFINS decorrentes da alegada divergência de base de cálculo nos
serviços de frete, analisando tão somente as glosas destes serviços enquanto insumos.
(destaques não originais)
1.2. DA OMISSÃO QUANTO À GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS
SOBRE OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PALLETS E REPALETIZAÇÃO;
O acórdão embargado deu provimento ao recurso voluntário apresentado pela
Embargante para afastar a glosa dos créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de
pallets, utilizados pela Embargante na organização de sua produção e no transporte dos
produtos.
Contudo, também foram glosados de forma equivocada pela Fiscalização os créditos de
PIS e COFINS sobre os serviços de conserto de pallets e repaletização, não tendo o
acórdão se manifestado acerca do creditamento decorrente destes serviços.
1.3. DA OMISSÃO QUANTO ÀS GLOSAS DE PIS E COFINS SOBRE
PRODUTOS
ADQUIRIDOS
COM
CRÉDITOS
PRESUMIDOS
DA
AGROINDÚSTRIA;
O acórdão embargado manteve integralmente as glosas dos créditos de PIS e COFINS
sobre os produtos adquiridos com créditos presumidos para a Agroindústria, sob o
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917658/2016-65

fundamento “o tópico não foi alegado pela Recorrente em impugnação e, portanto, não
analisado pelo julgador de primeira instância”.
Data vênia, o acórdão parte de uma premissa equivocada, que leva à omissão quanto aos
fundamentos trazidos pela Embargante em seu Recurso Voluntário
No entanto, o acórdão embargado ignorou o fato de que a Embargante dedicou um
capítulo inteiro tanto da sua Manifestação de Inconformidade (Capítulo IV.4 – fls.
1051/1059), quanto do seu Recurso Voluntário (Capítulo IV.3 – fls. 2014/2024)
demonstrando a composição dos cálculos e a apuração dos créditos presumidos das Leis
nos 10.925/04, 12.058/09 e 12.350/10, comprovando que a Recorrente se apropriou tão
somente de créditos presumidos permitidos pela legislação (Capítulo IV.3.1 do Recurso
Voluntário). (destaques não originais).
Logo, resta demonstrada a ocorrência de omissão, uma vez o acórdão não enfrentou os
fundamentos trazidos pela Embargante, que demonstram a correta apropriação dos
créditos de PIS e COFINS sobre os produtos adquiridos com créditos presumidos da
agroindústria.
2.1. DA CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS GLOSAS SOBRE CUSTOS COM
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES;
É importante esclarecer que os itens sobre os quais a Embargante apropriou os créditos
de PIS e COFINS foram reconhecidos em resultado por não cumprirem com os
requisitos para o reconhecimento no ativo imobilizado, a exemplo de possuir vida útil
inferior a um ano.
Por não terem sido reconhecidos no ativo imobilizado, estes gastos não possuem taxa de
depreciação. Logo, a aquisição dos bens destinados à manutenção de edificações se
caracteriza como um custo para a atividade desenvolvida pela Embargante e, sendo
essencial à sua manutenção – como bem reconheceu o acórdão embargado – dá direito à
apuração de créditos de PIS e COFINS.
A contradição apontada deve ser sanada, para que seja revertida a integralidade das
glosas dos créditos sobre os custos com manutenção de edificações, sem qualquer
restrição, vez que não são bens do ativo imobilizado, mas sim, insumos da atividade da
Embargante.
2.2. DA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO
DO ACÓRDÃO –CRÉDITOS SOBRE MATERIAIS DE LABORATÓRIO E
SANITÁRIOS.
Em relação aos créditos apropriados sobre os materiais de laboratório e sanitários, o
acórdão embargado concluiu pela sua improcedência, determinando a sua reversão.
Contudo, data vênia, verifica-se contradição entre os fundamentos trazidos no voto
condutor e a parte dispositiva do acórdão, uma vez que nesta consta que a reversão das
glosas seria tão somente para materiais de laboratório: (destaques não originais).
São esses os fatos.
Sendo esses os fatos apresentados pelo ilustre presidente, os embargos foram
admitidos e acolhidos parcialmente para então concluir que:
(...)
Conclusão
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917658/2016-65

Isso posto, com fundamento nos artigos 65 e 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo, apenas no que tange à segunda omissão e ao
erro material no tocante à segunda contradição suscitada.
Encaminhem-se os autos ao Conselheiro Márcio Robson Costa, para posterior indicação
para a pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo admitidos para
apreciação do mérito nas alegações de omissão e contradição nos termos do que constou no relatório
sobre:
1.2. DA OMISSÃO QUANTO À GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS
SOBRE OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PALLETS E REPALETIZAÇÃO;
Verifica-se da leitura da decisão embargada que de fato não há menção à matéria no
tocante à repaletização, no entanto referida matéria foi apresentada no Recurso
Voluntário, inclusive com a citação de precedentes administrativos.
Assim, quanto à segunda omissão, os embargos devem ser acolhidos.
(...)
2.2. DA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO
DO ACÓRDÃO –CRÉDITOS SOBRE MATERIAIS DE LABORATÓRIO E
SANITÁRIOS.
Verifica-se dos excertos da decisão embargada, quanto ao voto e dispositivo do acórdão
que não há qualquer contradição a ser apreciada, visto que está claro em ambas as
reações que houve reversão das glosas dos valores referentes a custos com materiais de
laboratório e sanitário (higienização da unidade produtiva), apenas erro material no
dispositivo do voto, nos termos do 6 artigo 66 do RICARF.
Assim, quanto à segunda contradição, os embargos NÃO devem ser acolhidos, sendo
acolhido apenas erro material no dispositivo do voto.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise do mérito.
Omissão sobre as glosas dos serviços de conserto de pallets e repaletização
Alega o embargante que o acórdão embargado afastou a glosa dos créditos de PIS e
Cofins sobre a aquisição de pallets, mas que foi omisso sobre os serviços de conserto de pallets e
repaletização, justificando que ambos os insumos possuem a mesma essencialidade e relevância no
processo produtivo da recorrente.
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917658/2016-65

De fato, não há lógica que justifique a manutenção da glosa sobre os serviços de
conserto de pallets e repaletização quando já foi concedido crédito sobre a aquisição desses produtos.
Nesse caso, entendo que a mesma regra para concessão dos créditos na compra do insumo deve ser
utilizada na sua manutenção.
Nesse sentido, importante destacar parte do voto que trata dos palletes, vejamos:
As despesas listadas nos autos nessa categoria me parecem essenciais a
produção/fabricação da agroindústria. Assim, entendo que atendem aos parâmetros de
essencialidade, relevância ou imprescindibilidade.
Voto por reverter a glosa na aquisição dos pallets.
Ora, sendo os palletes considerados como essenciais e relevantes a
produção/fabricação da agroindústria, atividade econômica do contribuinte, assim também deve ser
entendido os serviços de manutenção desses palletes, chamados de conserto e repaletização.
Concluo por reverter a glosa.
2.2. DA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO
DO ACÓRDÃO –CRÉDITOS SOBRE MATERIAIS DE LABORATÓRIO E SANITÁRIOS.
Erro material no dispositivo do voto.
Conforme bem delimitado pelo Ilustre presidente ao admitir os presentes embargos,
quanto a segunda contradição apontada pelo Embargante, em verdade não se trata de contradição,
mas tão somente erro material, visto que no dispositivo do voto deixou de constar a palavra
“sanitário”, vejamos:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (...) em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre: a) despesas com fretes
(apenas das despesas de frete nos serviços de transporte de EPI, material de laboratório,
material de limpeza de unidade produtiva, intermediários e movimentação interna de
produtos em elaboração e acabados e na aquisição de ativo imobilizado com direito ao
crédito); b) aquisição de Pallets; c) os custos com Operações de Movimentação,
Serviços de Carga e Descarga, Operador Logístico; d) os custos com Peças e Serviços
para Manutenção de Máquinas e Equipamentos (em relação a peças e serviços de bens
alocados nas unidades produtivas); e) os custos com Manutenção de Edificações, que
deverão ser apropriados de acordo com a respectiva taxa de depreciação (aplicados na
atividade da empresa); f) os custos com Lubrificantes e Graxas; g) os custos com
embalagens, h) os custos com Materiais de Laboratório e Sanitário (higienização da
unidade produtiva); i) os custos com EPIs e Indumentárias, e, finalmente, j) os custos
com instrumentos.
NO VOTO:
IV.1.h – Custos com Materiais de Laboratório e Sanitários O processo industrial da
Recorrente, por envolver alimentos de origem animal, está submetido aos mais diversos
controles de qualidade que visam garantir não só a qualidade das matérias-primas e
insumos utilizados na atividade industrial, mas também a qualidade do produto final
objeto de venda. (e-fl. 1928)
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a custos com materiais de
laboratório e sanitários.
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.745 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917658/2016-65

Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos tendo
em vista: i) a importância deles para a preservação do parque industrial; ii) o fato de tais
custos serem obrigatórios para o bom funcionamento da agroindústria. (...)
Assim, os gastos listados nos autos nessa categoria me parecem essenciais, relevantes e
imprescindíveis a produção/fabricação da agroindústria.
Voto por reverter as glosas dos valores referentes a custos com materiais de
laboratório e sanitário (higienização da unidade produtiva). (destaques não originais)
NO DISPOSITIVO DO VOTO:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, conforme tabela abaixo. (...) IV.1.k
– Custos com instrumentos -Reverter a glosa, desde que utilizados em etapas de
produção ou laboratório. (destaques não originais)
Nesse sentido, serve a presente decisão também para, em consonância com o voto e o
dispositivo do acórdão do relator, fazer constar no dispositivo do voto a seguinte frase:
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, conforme tabela abaixo. (...)
IV.1.k – Custos com instrumentos -Reverter a glosa, desde que utilizados em
etapas de produção ou laboratório e sanitário (higienização da unidade produtiva).
Conclusão
Diante do exposto voto por acolher os embargos de declaração com efeito
Infringentes, para sanar a omissão e reverter as glosas sobre os serviços de repaletização, bem
como para sanar o erro material do dispositivo do voto fazendo constar a expressão “IV.1.k –
Custos com instrumentos -Reverter a glosa, desde que utilizados em etapas de produção ou
laboratório e sanitário (higienização da unidade produtiva)”.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 2455
DF CARF MF
Original